Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TERRACAP (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0705029-32.2021.8.07.0018 proposta por ADEMAR FERREIRA SILVA (agravado/autor), que determinou sua inclusão no polo passivo da demanda. Por meio da decisão de ID 33689134, não conheci do recurso, me razão da manifesta inadmissibilidade. Inconformada a Terracap interpôs Agravo Interno (ID 34103158). Na petição de ID 36119992, a agravante formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o advogado constituído tem poderes para tanto, a homologação do pedido de desistência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.